Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-35.2020.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001137-35.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA MARIA DUARTE - CPF: 040.027.771-97 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
DEVEDOR CONTUMAZ
– SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa de telefonia, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.

Caracterizada a
sucumbência

recíproca
, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001137-35.2020.8.11.0028

APELANTE:

MÔNICA MARIA DUARTE

APELADA:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÔNICA MARIA DUARTE
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, suspensa a sua exigibilidade uma vez que a demandante litiga sobre as benesses da justiça gratuita e ao pagamento de multa pela litigância de má-fé no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Inconformada, a apelante aponta que em nenhum momento a empresa de telefonia comprova a origem e legalidade do débito, pois não apresenta nenhum contrato assinado, documento ou prova válida que pudesse corroborar que os serviços teriam sido utilizados/contratados pela mesma.

Defende que a Magistrada não poderia utilizar das provas trazidas pela apelada, pois telas sistêmicas são provas unilaterais e podem facilmente ter sido confeccionada pela mesma.

Aduz, ainda, que a recorrida não apresenta sequer uma gravação ou qualquer outra prova, que pudesse ao menos fortalecer as pretensas alegações.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para julgar totalmente procedente a pretensão autoral, a fim de se declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais conforme pleiteado na inicial (Id 140981944).

Contrarrazões ofertadas no Id 140979002.

Dispensada do preparo recursal, conforme certificado no Id 141198740.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MÔNICA MARIA DUARTE
ajuizou a presente ação
de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,
relatando, em suma,
que teve seu nome indevidamente negativado pela

requerida no valor de R$88,12 (oitenta e dois reais e doze centavos), onde afirma que não possui nenhuma relação, bem como jamais firmou contrato de prestação de serviços.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, suspensa a sua exigibilidade uma vez que a demandante litiga sobre as benesses da justiça gratuita e ao pagamento de multa pela litigância de má-fé no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A parte autora recorre, pugnando pela reforma integral da sentença.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da empresa ré, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à recorrida comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria a empresa de telefonia trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito era devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que não ocorreu
in casu
, posto que limitou-se em juntar apenas telas sistêmicas (Ids 140981931 e 140981932).

Apesar do entendimento externado pela Magistrada
a quo
, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício firmou-se no sentido de que as telas sistêmicas juntadas em sede defensiva não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto.

Em outros termos, a contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas do sistema interno da empresa apelada, pelo que deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito objeto do litígio

Nesse sentido é o entendimento desta
Terceira Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 333, II, do CPC/73. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara.”
(TJ-MT 10147992720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – A
USÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– INSCRIÇÕES PRÉ -EXISTENTES – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os “prints” de telas sistêmicas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Embora não esteja configurado o dever de indenizar, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito comporta acolhimento, pois a parte recorrida não demonstrou a origem da dívida.”
(TJ-MT 10010878020178110006 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Por outro lado, após analisar detidamente os autos, verifica-se que, apesar da apelada não ter sido diligente quando do lançamento de apontamento indevido sobre o nome da autora, há outros registros de inadimplência enviado por estabelecimento distinto da ora recorrida, conforme se vê do documento de Id
140981938.

Tais fatos permitem a conclusão de que a apelante já teria a imagem abalada perante credores. Logo, o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Deste modo, mais uma negativação não enseja a ocorrência de dano moral, por se tratar de devedor contumaz.

É exatamente o que prevê a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, confira:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Assim, por se tratar a recorrente de devedora contumaz, sem apreço pelo próprio nome, mesmo que a ação do recorrido tenha sido irregular e negligente, não há direito a qualquer indenização. Entender-se o contrário seria prestigiar-se o mau pagador.

Neste contexto, não há óbice à aplicação do previsto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS COM ASSINATURA DIVERGENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTECEDENTES – DISCUSSÃO JUDICIAL DA REGULARIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança. Havendo inscrições legítimas do nome da parte apelada nos cadastros de proteção ao crédito, anteriores à discutida nos autos, deve ser afastada a condenação em pagamento de indenização a título de dano moral, a teor da Súmula 385 do STJ.”
(TJ-MT 10040763220218110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL INDEVIDO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.”
(TJ-MT - AC: 00023870820158110025 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Por derradeiro, uma vez constatada que a parte autora não foi contemplada com a procedência total de seus pedidos inaugurais, de modo que escorreita a distribuição dos ônus sucumbências.

Dessa forma, é devido às partes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, ressalvado o fato de que fica suspensa a exigibilidade para a autora, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Diante do
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, tão somente para declarar a inexistência da dívida questionada, bem como a promover a exclusão do nome da autora/apelante dos cadastros de inadimplentes no que se refere ao débito objeto desta presente ação. Consequentemente, condeno
as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa exigibilidade em favor da autora por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022